Tribunal: TJPA
Processo: 0811409-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811409-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAROLAYNE DE PAULA ALCOFORADO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, DO CP – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADO – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE MÃE DE 02 FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

3.

“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”.

4.

Segundo a jurisprudência do c. STJ "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). (AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

5.

Ordem e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Helton Machado Carreiro e Jean Ramirez da Silva, em favor da nacional CAROLYNE DE PAULA ALCOFORADO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narram os impetrantes que a paciente se encontra presa desde o dia 28/06/2024, acusada da suposta participação em delito de roubo, autos do processe crime de nº 0804228-36.2024.8.14.0015.

Alegam que, em audiência de custódia, foi mantida a prisão cautelar da paciente em decisão carente de fundamentação idônea, e mesmo comprovando ser ela mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade lhe foi negado o direito de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, contrariando o disposto no art. 318, do CPP, e jurisprudência do STF sobre o assunto.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar e a imposição de medidas cautelares diversas, ou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral.

Na Id 20713009, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 20786142, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20796751.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional CAROLYNE DE PAULA ALCOFORADO MONTEIRO, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do CP, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva e negou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, mesmo comprovando ser ela mãe de 02 (dois) filhos menores.

Consta dos documentos juntados com a impetração que a paciente, em companhia de CRISTIANO TRINDADE DA SILVA, restringindo a liberdade da vítima PAOLA CRINSTINA SANTOS DE MELO, com uso de arma de fogo e grave ameaças, roubou da loja ISHOP vários telefones celulares e acessórios, empreendendo fuga após o delito, fato ocorrido no dia 03/04/2024.

Alega-se na impetração ausência de fundamentação idônea na decisão, proferida em audiência de custódia (Id 20649132), que manteve a prisão preventiva e negou a substituição pela prisão domiciliar.

Com relação a manutenção da prisão cautelar, consta do ato coator, Id 20649132 – Pág. 2, o seguinte:

“Entendo por manter a custódia cautelar já decretada em face da Sra. Carolayne,

considerando que já possui outra ação penal em curso na 2ª Vara Criminal de Castanhal por crime da mesma espécie (autos de n. 0802342-02.2024.8.14.0015), indicando possível reiteração na prática delitiva, mantendo-se a necessidade de garantir a ordem pública”. <sic>

Assim, a prisão cautelar da paciente foi mantida em razão de circunstâncias judiciais negativas - reiteração delitiva -, eis que já responde a processo diverso pelo mesmo delito, processo crime de nº 0802342-02.2024.8.14.0015, elemento que justifica a segregação cautelar, conforme se firmou jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta pois, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no imóvel identificado nas investigações policiais, os policiais encontraram elevada quantidade de drogas, armas e munições apreendidas, e na reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente específico e tem condenações transitadas em julgado.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o histórico criminal do agente, quando se presta a revelar sua periculosidade social e fundado receio de reiteração delitiva, é fundamento capaz de, por si só, legitimar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública". (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018.) 3. Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021.

4. Na decisão que determinou a busca e apreensão, ao contrário do que afirma a defesa, há motivos válidos e suficientes para a decretação da medida, pois "foi feita informação anônima à Delegacia Especializada envolvendo grave crime de tráfico de drogas, com detalhes sobre suspeitos".

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Concernente a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de 02 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, conforme se comprova na Id 20649128 Págs. 1 e 3, tem-se que embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo de n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, tenha proferido comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, ao final, algumas situações em que tal substituição poderiam não ocorrer e, dentre elas há “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Assim, conforme consta dos autos, o delito foi cometido com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, sendo restringida a liberdade da vítima, situações que obstam a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, somando-se o fato de que a paciente é reincidente em delito da mesma natureza.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APÓS O PRAZO LEGAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Não há se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia, a qual teria sido realizada 48h após a prisão, porquanto, em que pese a demora para sua realização, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes de roubo majorado, sequestro e cárcere privado e corrupção de menor, porquanto "a ação criminosa foi praticada em concurso de quatro pessoas que teriam se utilizado de arma branca para, mediante violência e grave ameaça, sequestrarem uma criança de cinco anos e roubarem o veiculo de um dos cuidadores [...], no interior de uma entidade de acolhimento institucional que abriga crianças e adolescentes".

3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.) 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 318-A, I, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014.

2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, homicídio qualificado praticado com excessiva violência, emprego de arma de fogo, tendo a vítima sido alvejada por três disparos, enquanto repousava embaixo de uma árvore e sob efeito de álcool e drogas.

3. Além disso, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC 140.788/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

5. Não é o caso de aplicar a prisão domiciliar, em razão de expressa vedação contida no art. 318-A, I, do CPP - crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no HC n. 776.547/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023 e AgRg no HC n. 756.092/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.275/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Em outro giro, consta da impetração que os filhos da paciente se encontram sob os cuidados da avó, o que, de certo modo, assegura a proteção integral a eles.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 09/09/2024